Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735631-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARCELO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS BATISTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão de ID 105906199, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARCELO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS BATISTA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a internação no agravado em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, sob pena de multa. Alega, em síntese, que a negativa de autorização decorreu do descumprimento do prazo de carência contratual; que a fixação de prazo de carência está prevista na Lei n. 9.656/98; que, nos casos de urgência, o atendimento é limitado às primeiras doze horas; que a multa fixada é exorbitante; que houve violação ao princípio da proporcionalidade; que a multa pode exceder o valor da causa; que não foi fixado prazo para cumprimento da ordem. Brevemente relatados, Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, eis que proferida sentença, nos autos de origem (ID 111318057) que extinguiu o processo, com resolução do mérito, disponibilizada no Pje em 21/12/2021. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora